Tribunal: CARF
Processo: 13819.912009/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.912009/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.543 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
BRASMETAL WAELZHOLZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS
ANTERIORES. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativas mensais compensados com
créditos de períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de
Declarações de Compensação, mesmo que as DCOMP estejam pendentes de
julgamento definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de sobrestamento e indeferir os pedidos de conversão em diligência e de vinculação
aos processos no 13819.908405/2009-61 e 13819.908406/2009-14 para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário e reconhecer integralmente o crédito no valor original de R$
706.796,43 homologando as compensações até esse limite, conforme pleiteado pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.912009/2009-39
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
38795.35416.200208.1.3.02-3902, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao
ano-calendário 2007 no valor original de R$ 706.796,43.
No PER, ao demonstrar a origem do crédito, a contribuinte informou dois
pagamentos de IRPJ por estimativa (períodos de apuração 10/2007 e 11/2007) conforme abaixo:

O crédito foi inteiramente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS de responsabilidade da contribuinte.
Diante das informações prestadas no PER/DCOMP, a fiscalização encaminhou
Termo de Intimação à contribuinte apontando uma divergência entre o PER/DCOMP e a
Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ.
Na intimação, a autoridade fiscal constatou que a contribuinte somente havia
demonstrado no PER/DCOMP créditos no montante de R$ 720.437,60, enquanto as estimativas
e o IRRF declarados na DIPJ somavam R$ 5.893.833,00. Assim, a contribuinte foi intimada a
retificar a DIPJ ou o PER/DCOMP nos seguintes termos:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Findo o prazo da intimação sem que a contribuinte houvesse se manifestado, a
autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no 854521001. Por meio do qual
indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas. A razão essencial
apontada pela fiscalização para o indeferimento do pleito foi que o crédito decorrente de
estimativas de IRPJ pagas em 2007 demonstrado no PER/DCOMP (R$ 720.437,60) não seria
suficiente sequer para a quitação do IRPJ devido no ajuste anual (R$ 5.187.036,57). Desta forma,
não se configuraria o saldo credor de IRPJ.
Irresignada com a decisão da autoridade administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Nesta, em síntese, demonstrou as estimativas de IRPJ pagas ou
compensadas no ano-calendário 2007 conforme a tabela abaixo:

As estimativas de IRPJ estariam de acordo com o declarado na DIPJ do ano-
calendário 2007, conforme se pode observar na Ficha 12A:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

Assim, requereu a reforma da decisão administrativa.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 16-58.644 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ, do ano-
calendário de 2007), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, a autoridade julgadora de primeira instância verificou os valores de
estimativas de IRPJ pagos, compensados e retidos (IRRF) pela contribuinte e confirmou o
montante de R$ 5.788.552,70.
Desta forma, apurou um saldo credor de R$ 601.516,13, conforme demonstração
abaixo:
Ficha 12A - Demonstração do IRPJ a Pagar / Saldo Credor

DIPJ
DRJ/SPO
IRPJ (alíquota 15%)
R$3.253.655,76
R$3.253.655,76
IRPJ (adicional)
R$2.145.103,84
R$2.145.103,84
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

- Op Caráter Cultural e Artístico
R$130.146,23
R$130.146,23
- PAT
R$59.576,80
R$59.576,80
- Fundo Criança /Adolescente
R$22.000,00
R$22.000,00
- Estimativas / IRRF
R$5.893.833,00
R$5.788.552,70
IRPJ a Pagar / Saldo Credor
-R$706.796,43
-R$601.516,13

A diferença de R$ 105.280,30 entre a apuração da contribuinte e a da DRJ/SPO
corresponderia a dois PER/DCOMP cujas homologações ainda estariam pendentes nos
respectivos processos administrativos. Destaco suas palavras:
5.9. Dos valores acima demonstrados, referentes aos recolhimentos das estimativas por
intermédio de DARF’s, comprovamos os efetivos recolhimentos através do sistema da
RFB (SINAL).
5.10. Dos cinco Per/Dcomp’s apresentados 3 (três) foram homologados. Os dois, de nos:
(i)
09069.34567.310807.1.3.04.9427
–
R$53.692.95
e
(ii)
15482.25501.310807.1.3.04.9899 - R$51.587,35 - (total R$105.280,30), não foram
homologados. Foram apresentadas Manifestações de Inconformidade na primeira
estância administrativa sendo as mesmas consideradas improcedentes.
5.11. Logo, da quantia total paga de estimativas o valor de R$105.280,30, dos dois
Per/Dcomp’s não homologados, não se configuram como estimativas efetivamente
liquidadas. O saldo negativo do IRPJ (AC-2007) efetivamente comprovado é de
R$601.516,13 (R$706.796,43 – R$105.280,30).
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, além de reiterar as alegações lançadas na manifestação de inconformidade e de
pugnar pelo reconhecimento do direito creditório em função da verdade material, a recorrente
apresentou as seguintes alegações:
- Prejudicialidade com os processos administrativos no 13819.908405/2009-61 e
13819.908406/2009-14: neste tópico, a recorrente destacou que os dois processos tratam de
compensação de estimativas de IRPJ de 2007 com créditos oriundos de IRRF sobre juros sobre
capital próprio. Assim, a matéria naqueles processos seria prejudicial em relação a este e todos
deveriam ser reunidos para julgamento em conjunto ou, pelo menos, este feito deveria ser
sobrestado aguardando a decisão nos demais.
- Comprovação dos recolhimentos indevidos de IRRF sobre JCP: neste tópico, a
recorrente buscou demonstrar o direito ao crédito que está sendo discutido nos processos no
13819.908405/2009-61 e 13819.908406/2009-14.
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso com o reconhecimento
integral do crédito pleiteado ou, sucessivamente, a conversão em diligência para a verificação
dos créditos nos processos no 13819.908405/2009-61 e 13819.908406/2009-14.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, a única razão apresentada pela DRJ/RJO para o indeferimento
parcial do crédito pleiteado pela recorrente foi a pendência de julgamento dos processos no
13819.908405/2009-61 e 13819.908406/2009-14, nos quais a contribuinte discute os créditos de
IRRF sobre Juros sobre capital próprio que foram utilizados para compensar com as estimativas
de IRPJ do mês 07/2007, conforme segue:
jul/07
R$53.692,95
PER/DCOMP
09069.34567.310807,1.3.04.9427
jul/07
R$51.587,35
PER/DCOMP
15482.25501.310807.1.3.04.9899
Total
R$105.280,30

Esta Turma tem decidido de forma reiterada em favor dos contribuintes na matéria
que trata de compensações de estimativas de IRPJ e CSLL com créditos de períodos anteriores
por meio de PER/DCOMP, reconhecendo a possibilidade dessas estimativas comporem o saldo
credor de IRPJ ou CSLL, nos termos do Parecer COSIT no 02/2018.
A posição do colegiado nesta matéria está estampado no seguinte excerto do
Acórdão no 1401-004.156, de 22/01/2020, de minha relatoria:
Impende ressaltar que a consequência jurídica de eventual não homologação da
compensação da estimativa devida no mês de março/2011, no valor de R$
10.824.972,95, declarada no PER/DComp no 18725.34923.280411.13.11-3050 e
controlada no processo no 10880.724597/2016-42, apontada pela fiscalização como
razão do reconhecimento parcial do crédito, será a cobrança dos respectivos débitos
naquele processo. Ora, se o débito de estimativa for cobrado naquele processo e, ao
mesmo tempo, o valor das estimativa de março/2011 for retirado da composição do
saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo, ter-se-á, como alegado pela
recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro bis in idem.
Neste sentido, a própria RFB já reconheceu a possibilidade de utilizar as estimativas
compensadas para compor o saldo credor de IRPJ ou CSLL do período. Destaco o
trecho da ementa do Parecer Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018, que trata do
assunto:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança. – grifei.
Trago à colação precedentes desta Turma no sentido aqui esposado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano - calendário: 2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução d o saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão CARF no 1401-002.876, de 16/08/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo
negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados
com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão CARF no 1401-002.721, de 14/06/2018)
Portanto, neste ponto, é de se acolher as alegações da recorrente.
Assim, entendo que o recurso da contribuinte deve ser acolhido.
Em função da razão de decidir aqui adotada, tenho que não haja prejudicialidade
em relação aos processos no 13819.908405/2009-61 e 13819.908406/2009-14 e, portanto, voto
por afastar os pedidos de sobrestamento e vinculação para julgamento em conjunto com o
presente feito. Da mesma forma, decidindo-se a questão com base em matéria de direito,
desnecessária a conversão em diligência, razão pela qual deve ser indeferida.
Conclusão.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.912009/2009-39

Voto por afastar a preliminar de sobrestamento e indeferir os pedidos de
conversão em diligência e de vinculação aos processos no 13819.908405/2009-61 e
13819.908406/2009-14 e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
integralmente o crédito no valor original de R$ 706.796,43 e homologar as compensações até
esse limite, conforme pleiteado pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital